Tribunal: TJDFT
Processo: 0008421-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL E FICTA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. NORMA DE CARÁTER OBJETIVO. INCIDÊNCIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MAUS ANTECEDENTES DO RÉU.

1. Ainda que tenha havido divergência inicial sobre a qualificação do réu, não há que se falar em nulidade na sua identificação pessoal, quando constatado que nos atos processuais de citação e intimação constaram, expressamente, a existência de duplicidade de nomes do acusado, afastando, assim, qualquer vício capaz de macular o procedimento processual. 1.1. É permitido ao órgão de acusação requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, mesmo após o recebimento da denúncia. Inteligência do art. 402, do CPP. 1.2. Conforme preconiza o art. 259, do CPP, a impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros dados qualificativos não tem o condão de retardar a ação penal, quando for certa a sua identidade física, sendo permitida a retificação nos autos, a qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Preliminar rejeitada.

2. Eventual erro material, quanto à data de entrega do alvará de soltura ao servidor plantonista não anula as demais informações ali presentes, especialmente quanto ao êxito da citação e da intimação do réu para o comparecimento na audiência de instrução, mormente porque o referido equívoco não gera nenhum efeito prejudicial ao acusado. 2.1. Consideram-se válidas a citação e a intimação do réu para comparecimento na audiência, certificada nos autos por servidor público, uma vez que a informação ali constante foi elaborada por oficial de justiça, que possui fé pública, que somente podem ser elididos por prova idônea e inequívoca do contrário, não sendo esse o caso dos autos. Assim, a simples alegação de invalidade do referido ato, sem a sua devida comprovação, não é capaz de ensejar qualquer vício apto a ensejar a nulidade. Preliminar rejeitada.

3. Escorreita a decisão que decretou a revelia do réu, em razão do seu não comparecimento em audiência previamente designada, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por supressão do direito ao exercício da autodefesa. 3.1. A tese de que o acusado não guardaria na memória o dia e hora da audiência não se sustenta, uma vez que, após a sua intimação, é seu o ônus de acompanhar os atos processuais subsequentes. Preliminar rejeitada.

4. O fato de o apelante ter negado a autoria e materialidade do delito, com argumentos frágeis e sem qualquer comprovação, não é fundamento a possibilitar a desclassificação do delito que lhe foi imputado para a conduta prevista no art. 28, da Lei de Drogas, mormente porque o decreto condenatório está amparado por outros elementos de provas, tais como os depoimentos dos policiais; o local onde o acusado foi abordado; a natureza da droga com ele encontrada, o que somente corrobora que o réu traficava entorpecentes, tendo em vista que a substância já estava preparada para difusão ilícita. 4.1. Não há nos autos nenhum elemento que dê indícios de que o acusado seja dependente químico e possua incapacidade para compreender eventual caráter ilícito da conduta narrada na denúncia, sendo certo que o fato de a pessoa ser usuária de entorpecentes não interfere na configuração do crime de tráfico de drogas.

5. Segundo jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, que tem caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.

6. O tráfico privilegiado está previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (11.343/2006) e foi criado com o objetivo de punir com menor rigor o pequeno traficante, qual seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas. 6.1. No caso em análise, o réu não faz jus ao referido benefício, pois, possui maus antecedentes criminais, sendo incabível o benefício pretendido. Dessa forma, os antecedentes do réu, valorados negativamente, projeta efeitos para além da primeira fase da dosimetria, como, por exemplo, para afastar a aplicação do privilégio, não havendo nenhuma violação ao princípio do bis in idem.

7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão da pena, quando ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu desprovido.